Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. C. B. C., representado por sua genitora, A. B. G., ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no PJE 0719804-07.2025.8.07.0020, para obrigar o plano de saúde a custear integralmente o tratamento multidisciplinar intensivo, conforme prescrição médica, em clínica particular, diante da alegada insuficiência da rede credenciada. Afirma que a presente demanda foi ajuizada justamente após a constatação de que a rede credenciada da Agravada se mostrou flagrantemente insuficiente e inadequada para a prestação do tratamento complexo e intensivo prescrito. Restou devidamente demonstrado nos autos que, embora a Agravada tenha inicialmente indicado a Clínica Specially, e posteriormente o Complexo de Saúde Wanda Horta, ambos os locais não conseguiram manter o tratamento integral. Esclarece que a gratuidade de justiça foi deferida nos autos originais. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender a eficácia da decisão agravada e, em sede de tutela antecipada recursal, o deferimento do tratamento médico urgente e integral ao Agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Ratifico a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, o mais severo, exigindo apoio muito substancial, além de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Deficiência Intelectual, conforme detalhado no laudo médico. A médica que acompanha o agravante prescreveu: intervenção terapêutica multidisciplinar de 20 (vinte) horas semanais, baseada na Análise do Comportamento Aplicada (Método ABA), devendo abranger, de forma interligada e complementar, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, Neuropsicopedagogia, Fisioterapia Motora, Psicomotricidade e Terapia Nutricional. O agravante afirma que a rede credenciada da agravada se mostrou flagrantemente insuficiente e inadequada para a prestação do tratamento complexo e intensivo prescrito. No presente caso, percebe-se que a pretensão da parte agravante não está fundada em eventual negativa de disponibilização de cobertura do plano de saúde, pois, segundo a narrativa dos fatos, as terapias foram disponibilizadas, ainda que de forma supostamente inadequada, e sem a possibilidade de concentrar o atendimento em apenas um estabelecimento de saúde. Não há, neste momento, demonstração de perigo de dano (periculum in mora), tendo em vista que o agravante se encontra em tratamento, não havendo prova pré-constituída de que os estabelecimentos credenciados da agravada não possuem estrutura adequada ou profissionais habilitados para atender as demandas específicas do agravante. A concessão de tutela de urgência, em sede recursal, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos que, no presente caso, não se encontram suficientemente demonstrados. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. O que somente poderá ser analisado com a instrução processual. Ademais, a concessão da tutela recursal esgota o mérito da ação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador